Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-78.2022.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA VARA DA INFÂNCIA. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. REITERAÇÃO INFRACIONAL. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado, correta a procedência da pretensão deduzida na representação para atribuir ao prática da conduta prevista no art. 157, § 3o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.
2. O ato de confessar a infração e o de se apresentar espontaneamente na Vara da Infância, embora revelem um lado positivo da personalidade do adolescente, não se prestam a suavizar a medida socioeducativa que será escolhida, em especial quando outras circunstâncias não recomendam a adoção de medida mais branda.
3. O comportamento intrafamiliar do representado, o seu envolvimento no mundo do crime e a gravidade altíssima do ato infracional praticado deixam evidentes que a medida mais indicada é a internação, pois é a que se mostra adequada aos desígnios de reeducação e ressocialização preconizados na Lei 8.069/90.
4. Recurso conhecido e desprovido.